Tribunal: CARF
Processo: 10880.720618/2011-46
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONARDO OGASSAWARA DE ARAUJO BRANCO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-02-19
Data de publicação: 2020-05-11

Inteiro teor:
S3-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.720618/2011-46
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
3401-007.438 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
19 de fevereiro de 2020
Recorrentes
TRANE DO BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PARA
CONDICIONAMENTO DE AR LTDA.

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 06/03/2006 a 26/06/2007
NULIDADE
DE
DECISÃO.
AUSÊNCIA
DE
MOTIVAÇÃO.
FUNDAMENTO AUTÔNOMO NÃO ANALISADO. PROCEDÊNCIA DO
RECURSO. PROVAS.
É nula, por ausência de motivação, a decisão que deixa de analisar um dos
fundamentos ou provas invocados pelo contribuinte em sua impugnação e que,
de forma autônoma, é capaz de infirmar a conclusão alcançada pelo órgão
julgador na parte dispositiva do julgado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário para anular o acórdão DRJ no 16-79.375, 17/08/2017, e negar
provimento ao recurso de ofício.
(documento assinado digitalmente)
Mara Cristina Sifuentes - Presidente substituta
(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lázaro Antônio Souza
Soares, Oswaldo Gonçalves de Castro Neto, Carlos Henrique de Seixas Pantarolli, Leonardo
Ogassawara de Araújo Branco (Vice-Presidente), Luís Felipe de Barros Reche (suplente
convocado), Fernanda Vieira Kotzias, João Paulo Mendes Neto e Mara Cristina Sifuentes
(Presidente Substituta).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.720618/2011-46
Fl. 16607
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3401-007.438 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720618/2011-46

Trata-se de Recurso de ofício e de Recurso Voluntário interpostos em face
do r. Acórdão no 16-79.375, proferido pela 20a Turma da DRJ/SPO. Adoto o relatório do acórdão
recorrido, que bem resume a controvérsia:
Trata a presente ação fiscal realizada na empresa TRANE DO BRASIL, no
período de março de 2006 e junho de 2007, em relação a importações realizadas
utilizando os seguintes benefícios fiscais:
REDUÇÃO de 40% do Imposto de Importação (II), com base no artigo 136 do
Decreto no 4.543/02 combinado com a Lei no 10.182/01 e o Ato Declaratório
Interpretativo SRF no 1/06, parágrafo II;
SUSPENSÃO do Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), de acordo com
o artigo 246, parágrafo I, inciso I, do Regulamento Aduaneiro (Decreto no
4.543/02) e o artigo 9o da Instrução Normativa SRF 296/03 combinado com o
artigo 5o da Lei no 9.826/99, com redação dada pelo artigo 4o da Lei no
10.485/02.
Anteriormente à lavratura do Auto de Infração e após a identificação das
importações realizadas pela TRANE DO BRASIL, foram solicitados à empresa
livros e documentos fiscais, por meio dos termos de intimação nos 052 e 058, de
09/11/2010 e 29/11/2010, respectivamente.
Conforme o Aviso de Recebimento dos Correios, a primeira intimação foi
recebida em 12/11/2010 e a segunda, em 01/12/2010. O pedido de prorrogação
do prazo para a entrega dos documentos solicitados comprova que tais
intimações foram efetivamente recebidas pelos representantes da empresa. No
entanto, não houve resposta.
Assim, a fiscalização conclui que a TRANE DO BRASIL não comprovou a
utilização das mercadorias importadas segundo a legislação que rege o regime
automotivo. Além disso, pesquisas realizadas nos sistemas da Receita Federal
do Brasil apontaram não haver certidão que comprovasse a regularidade fiscal
da empresa durante o período abrangido pelas importações.
Dessa forma, foram revogados os benefícios fiscais para as importações em
análise e lançados, por meio de Auto de Infração (fls, 2 e ss), os tributos
renunciados, acrescidos de juros de mora e multa de ofício.
Cientificada da autuação por Edital (fls. 4.834 e ss) e via postal (fls.4.844), em
19/02/11, a interessada apresentou impugnação (fls. 14.704 e ss), onde alega,
em síntese que:
É pessoa jurídica de direito privado que tem por objeto social, dentre outras
atividades, "a indústria, o comércio, a distribuição e a locação de produtos e
equipamentos para condicionamento de ar, aquecimento e refrigeração e
respectivas partes peças e congênere".
Foi surpreendida com a autuação, exigindo diferença de tributos relativa ao
período de março/2006 a junho/2007, referente às Declarações de Importação
(DIs) indicadas no auto de infração no montante total de R$ 26.897.559,59
(vinte e seis milhões e oitocentos e noventa e sete mil e quinhentos e cinqüenta
e nove reais e cinqüenta e nove centavos).
A autuação está fundamentada em (a) ausência de certidão de regularidade
fiscal no período autuado, e (b) a falta de prova de utilização da
mercadoria importada no processo de industrialização das mercadorias
alienadas pela ora Impugnante.
Fl. 16608
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3401-007.438 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720618/2011-46

Em sua defesa alega:
(i) as mercadorias importadas objeto das DI's constantes do Auto de
Infração são de fato utilizadas nas mercadorias industrializadas pela ora
Impugnante  Anexa cópia dos
CATÁLOGOS dos bens por ela fabricados, com
descrição dos insumos e matérias primas utilizados.  Esclarece que consoante ori
respeito da fruição do benefício do drawback, não é necessária que haja
prova da identidade absoluta de que o bem importado é exatamente aquele
utilizado no produto industrializado que saiu do estabelecimento fabril,
bastando que seja demonstrada a utilização dos bens importados no
processo industrial
(ii) a impossibilidade de ser exigida a certidão de regularidade fiscal para a
fruição do beneficio fiscal, por indiretamente inviabilizar o exercício
regular da atividade econômica
(iii) a impossibilidade da base de cálculo do PIS-importação e da COFINS-
importação ser apurada com a inclusão dessas próprias contribuições em
sua base de cálculo, por não corresponder ao conceito de valor aduaneiro
(iv) a impossibilidade de exigência dos juros sobre a multa de ofício
(v) a natureza confiscatória da multa aplicada, uma vez que excede o valor
do crédito tributário exigido.
Ao final requer a improcedência da cobrança.
Junto com a impugnação foi encaminhado à DRJSPOII os autos do processo no
10314.720478/2011-31, contendo provas físicas (14 CD), (cópia dos registros
contábeis do período de 01/01/2006 a 30/06/2007) que são anexos a este
processo digital.
Em 6/10/2011 a DRJ/SPOII prolatou Acórdão 1754.409 (fls.15354 e ss), onde
considerou a impugnação improcedente e manteve a totalidade do credito
tributário lançado, conforme ementa:
REGIME AUTOMOTIVO.
Para obtenção do benefício fiscal, além do cumprimento de requisitos
específicos, deve haver a comprovação da regularidade fiscal no momento em
que se pleiteia a isenção dos tributos incidentes sobre a importação, ou seja, no
despacho aduaneiro.
Irresignada, em 5/12/2011, a interessada apresentou recurso voluntário ao
CARF (fls. 15480 e ss.) onde, reiterando os termos da impugnação apresentada,
solicita o acolhimento do Recurso e cancelamento da exigência da autuação
fiscal. Reclama também da exigência da multa de ofício, avocando Ato
Declaratório Interpretativo 13/2002.
Ao final expõe o que segue e requer:
(i) nulidade do Auto de Infração e do acórdão por não comprovarem o
fundamento pela qual constituíram e mantiveram o crédito tributário,
concernente na suposta inexistência de certidões de regularidade fiscal em nome
da Recorrente;
Fl. 16609
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3401-007.438 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720618/2011-46

(ii) o requisito da regularidade fiscal restou comprovado quando da época da
habilitação da Recorrente no programa de benefício fiscal
(iii) a Recorrente juntou na Defesa e no Recurso as Certidões que atestam sua
regularidade fiscal, perante os tributos e contribuições federais, para o período
de 2/10/2006 a 02/04/2007 e 03/04/2007 a 25/04/2007;
(iv) a exigência de certidão de regularidade fiscal para fruição dos benefícios de
redução do II e de suspensão do IPI é coação indireta, tal como já reconhecido
pelo E. STF;
(v) há prova da aplicação das mercadorias importadas, constantes das DIs objeto
da fiscalização, no processo de industrialização de mercadorias promovido pela
ora Recorrente que produz e comercializa "equipamentos para condicionamento
de ar, aquecimento e refrigeração e respectivas partes peças e congênere"',
(vi) inválida a exigência das contribuição ao PIS e COFINS em função do
conceito de valor aduaneiro, no qual não está inserido o montante do ICMS, do
IPI, do II e das próprias contribuições ao PIS/COFINS-importação, merecendo
a aplicação do art. 110 do CTN
(vii) inaplicável a multa, nos termos do Ato Declaratório Interpretativo n°
013/2002;
(viii) confiscatória a multa exigida na autuação fiscal, por superar o montante
do tributo devido.
Ao final requer:
a) Em função da alegação de invalidade da base de cálculo do PIS/COFINS-
importação, requer o sobrestamento do feito, em face do conteúdo do art. 62-A
do Regimento Interno do CARF, uma vez que se trata de matéria com
Repercussão Geral reconhecida pelo E. STF.
b) Caso não seja determinado o sobrestamento do feito, requer:
(i) seja acolhido integralmente o seu Recurso, a fim de, em se preliminar,
declarar a nulidade do Auto de Infração, tendo em vista a ausência de prova
quanto à suposta inexistência de regularidade fiscal da ora Recorrente; (ii) no
mérito, seja dado provimento ao seu recurso, reconhecendo-se presentes todos
os requisitos para a fruição dos benefícios fiscais de redução do Imposto de
Importação e de suspensão do IPI, seja pela comprovada regularidade à época
da habilitação no DECEX (SECEX), seja pela impossibilidade de se obstar o
usufruto de um benefício em razão da não apresentação de Certidão, seja ainda
pela comprovada utilização dos produtos no processo industrial da ora
Recorrente.
(iii) em prol do princípio da eventualidade, entenda-se que a Recorrente tinha
que comprovar sua regularidade fiscal no momento do desembaraço aduaneiro,
requer-se o cancelamento do Auto de Infração, no que toca ao período de
27/10/2006 a 02/04/2007 e 03/04/2007 a 25/04/2007, tendo em vista a presença
das referidas Certidões, bem como da comprovação de que os produtos
integram o seu processo industrial;
(iv) ainda no mérito, e caso não cancelada a integralidade da autuação, sejam
cancelados os valores referentes às contribuições ao PIS e à COFINS, tendo em
vista os valores a título de ICMS, bem como das próprias contribuições não
comporem a sua base de cálculo prevista constitucionalmente;
Fl. 16610
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3401-007.438 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720618/2011-46

(v) por fim, caso não haja o cancelamento integral da cobrança, também por
amor ao princípio da eventualidade, o cancelamento da multa exigida, seja em
razão da aplicabilidade do Ato Declaratório Interpretativo n° 013/2002, seja por
assumir nítido caráter confiscatório;
c) Por fim, reitera o seu pedido formulado na Impugnação Administrativa, a fim
de que se determina diligência de modo, com fulcro na verdade material,
comprovar-se a utilização dos bens no processo industrial da Recorrente.
Em 27/11/2012 o CARF prolatou o Acórdão no 3102001.672 (fls. 15.565 e
ss.), dando provimento parcial ao pedido e determinado nova Decisão para
análise do mérito, conforme segue:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO II
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2010
CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS FEDERAIS. BENEFÍCIO FISCAL.
INEXIGIBILIDADE.
No âmbito da Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) é vedada a
exigência de certidão negativa de débitos federais, por ela emitida, para fins de
concessão ou reconhecimento de qualquer incentivo ou beneficio fiscal. A
verificação da regularidade fiscal do sujeito passivo cabe à unidade da RFB
encarregada da análise do pedido.
REFORMA DA DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA. RETORNO DOS
AUTOS A DRJ. NECESSIDADE DE NOVO JULGAMENTO PARA
APRECIAÇÃO SOBRE AS DEMAIS QUESTÕES DE MÉRITO.
Reformada a decisão de primeira instância, faz-se necessário o retorno dos
autos a Delegacia de Julgamento para pronunciamento sobre as demais
questões de mérito.
Recurso Voluntário Provido em Parte
Às fls. 15.575 e ss a Procuradoria da da Fazenda Nacional interpôs Recurso
Especial em face do Acórdão CARF no 3102001.672, provimento para
reformar o r. acórdão ora recorrido, mantendo-se a decisão de primeira
instância, em sua integralidade.
Às fls. 15.624 e ss. a interessada apresentou suas Contra-Razões ao Rrecurso
Especial interposto pela União Federal, alegando que o suposto paradigma
mencionado pela Recorrente não possui as mesmas bases fáticas que o v.
acórdão recorrido, bem como que a Recorrente não demonstrou de forma
analítica e satisfatória as divergências existentes entre ambos os julgados. Ao
final, em face dos argumentos apresentados, requer a manutenção do Acórdão
recorrido, que reconheceu a inexigibilidade de apresentação de certificado de
regularidade fiscal, para fins de fruição de benefícios.
Às fls. 15.680 a Câmara Superior de Recurso Fiscais prolatou o Acórdão no
9303003.435, não conhecendo o Recurso Especial, como segue:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/07/2006 a 31/12/2010
DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CARACTERIZAÇÃO. REQUISITOS.
O dissídio jurisprudencial apto a ensejar a abertura da via recursal extrema
consiste na interpretação divergente da mesma norma aplicada a fatos iguais
Fl. 16611
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3401-007.438 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720618/2011-46

ou semelhantes, o que implica a adoção de posicionamento distinto para a
mesma matéria versada em hipóteses semelhantes na configuração dos fatos
embasadores da questão jurídica. A dessemelhança nas circunstâncias fáticas
sobre as quais se debruçam os acórdãos paragonados impede o
estabelecimento de base de comparação para fins de dedução da divergência
argüida.
Recurso Especial do Procurador Não Conhecido
Assim os autos foram devolvidos à DRJ/SPO para novo julgamento.
Em 23/06/2016, esta DRJ/SPO, nos termos da Resolução no 16.000.660 (fls.
15.696 e ss), e em 16/02/2017, Resolução no 16.000.699 (fls, 15.753 e ss)
solicitando, em síntese, a analise da documentação apresentada pela impugnante
e o recálculo das contribuições.
Em 2/6/2017 (fls 15.760 e ss), a Unidade de Origem apresentou seus
esclarecimentos que serão analisados no Voto.
Em 4/08/2017, a interessada apresentou sua manifestação a respeito da
diligência (fls. 15.806 e ss.), onde alega em síntese que:
a) o ônus da prova cabe à fiscalização e não ao contribuinte;
b) incompleta análise efetivada pela Auditora fiscal.
c) não realização da diligência expressamente solicitada na petição de
02/01/2107.
d) necessidade prazo adicional de 30 dias para apresentação de planilhas
adicionais comprovando que os insumos por ela importados tiveram
destino a produção das mercadorias.

O r. acórdão recorrido restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A IMPORTAÇÃO - II
Período de apuração: 06/03/2006 a 26/06/2007
REGIME AUTOMOTIVO.
A utilização de bens em destinação distinta do que motivou a redução é
penalizada com exigência dos tributos suspensos/reduzidos, mais multa por
falta de pagamento ou recolhimento do tributo, prevista no art. 44, I da Lei
9430/96. Parecer Cosit no 13, de 31 de maio de 2004.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte

A Recorrente apresentou Recurso Voluntário alegando preliminarmente (i)
Nulidade da decisão recorrida, por: a) cerceamento de defesa - indeferimento do pedido de
realização de diligência e de juntada de prova documental; b) Deficiência de fundamentação; No
mérito aduz (ii) Incorreta inversão do ônus da prova; (iii) Presunção que pende em favor da
Recorrente; (iv) Rebate às supostas inconsistências suscitadas pela fiscalização e encampadas
pela decisão recorrida (v) Efetiva comprovação do emprego dos insumos importados no
intervalo entre março de 2006 e junho de 2007 nos produtos industrializados pela Recorrente.
Fl. 16612
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3401-007.438 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720618/2011-46

O Presidente de Turma recorre de ofício ao Egrégio Conselho Administrativo de
Recursos Fiscais em razão de o crédito exonerado ser superior ao limite de alçada previsto no art.
1o da Portaria MF no 63/2017

É o Relatório.

Voto
Conselheiro Leonardo Ogassawara de Araújo Branco, Relator.

1. O Recurso é tempestivo e preenche os requisitos formais, motivo pelo qual
dele conheço.

2. Suscita-se em sede recursal, a nulidade da decisão de piso pela denegação
da demanda por perícia, o que teria cerceado a defesa dos recorrentes.
3. Sobre a questão assim se manifestou a r. DRJ:
Em relação ao pedido de nova perícia, conforme consta da impugnação, a
interessada apresentou catálogos e documentos para comprovar a utilização dos
bens importados no processo produtivo, requerendo diligência.
Cabe observar que, segundo o art. 18 do Decreto no 70.235/72, com a redação
dada pelo art. 1o da Lei no 8.748/93, o julgador tem a prerrogativa de determinar
de ofício perícias ou diligências quando considerá-las necessárias para a instrução
do processo e, conseqüentemente, para a solução do litígio. Tal dispositivo
permite deduzir que, mesmo tendo sido solicitadas diligências ou perícias nos
termos do art. 16, inciso IV, do mesmo Decreto, caberá ao julgador fazer uma
análise quanto à sua admissibilidade para a formação de seu entendimento sobre a
lide.
A resposta apresentada pela fiscalização (fls.15.753 e ss.) onde foi feita análise da
documentação apresentada pela impugnante é suficiente para fundamentação da
autuação. Desta forma, entendo desnecessária a realização de nova perícia como
requerido pela interessada.
4.
As demandas de perícia se prestam à formação e convicção do julgador,
e não à produção de provas pelas partes. Estando o processo devidamente instruído pelas partes,
e sendo os elementos nele constantes suficientes à decisão, o indeferimento de perícia não
constitui cerceamento do direito de defesa, nem enseja nulidade processual.
5.
Assim, endossa-se o entendimento externado pela DRJ sobre a
desnecessidade de perícia, reiterando-se a negativa em relação à nova demanda pericial sequer
detalhada em fase recursal, e rechaçando-se a alegação de nulidade da decisão de piso por sua
denegação, que não ensejou cerceamento do direito de defesa.
Fl. 16613
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3401-007.438 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720618/2011-46

6.
Em relação ao pedido de prazo adicional para a juntada de documentos
e manifestações para análise pormenorizada das inéditas planilhas apresentadas pela fiscalização
na manifestação de fls. 15.760/15.769). Assim entendeu a r. DRJ:
A respeito da necessidade de prazo adicional de 30 dias para análise das
planilhas, considerando que a impugnação foi protocolizada em 04 de julho de
2017, e até a data deste Acórdão, 17 de agosto de 2017, já se passaram mais de
30 dias, sem que a interessada apresentasse documentos adicionais, entendo que
não cabe manifestação a respeito de tal pleito.

7.
A Recorrente juntou os referidos documentos com a interposição do
Recurso Voluntário. Sobre os quais assim se manifestou:
Em especial, realizou ampla conferência nas planilhas e documentos Auditora
Fiscal (indevidamente adotadas pela decisão administrativa). A partir desse
extenso trabalho foi possível cruzar e relacionar as informações anteriormente
prestadas e, assim, demonstrar de forma mais clara que, de fato, os insumos
importados tiveram a devida destinação industrial.
O resultado dessa hercúlea verificação é colacionado aos autos junto ao
presente Recurso Voluntário, na forma de sete arquivos com dados e
informações, além de uma planilha explicativa, elaborada especialmente para
auxiliar a leitura daqueles arquivos.
A partir desses documentos, é possível (i) esclarecer as dúvidas e afastar as
suspeitas de imprecisões levantadas pela fiscalização; e (ii) comprovar que a
esmagadora maioria dos insumos importados foi efetivamente empregada no
processo industrial da Recorrente.
Os documentos juntados são os seguintes:
Fl. 16614
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3401-007.438 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720618/2011-46

8.
A Recorrente juntou os referidos documentos com a interposição do
Recurso Voluntário e, de fato, apresentou extensa documentação no sentido de demonstrar o
caminho percorrido pelos insumos importados e as dúvidas acerca do roteiro produtivo,
deveriam suscitar diligência de maneira a identificar a localização dos insumos tidos como não
empregados nos produtos industrializados (estoque, venda, exportação, destruição).
9.
Assim, põe-se clara a necessidade de se aceitar a documentação juntada
extemporaneamente em razão de sua importância para o deslinde da controvérsia e, neste
sentido, deve ser reconhecida a nulidade por preterição do direito de defesa, devendo ser
proferida nova decisão pela instância administrativa a quo, fazendo-se necessário o retorno dos
autos à instância de piso para prolação de nova decisão, na qual o órgão julgador se pronuncie
sobre a documentação juntada.
10.
Por estes motivos, voto por conhecer e dar provimento ao recurso
voluntário para anular o acórdão DRJ no 16-79.375, 17/08/2017, e negar provimento ao recurso
de ofício.

Fl. 16615
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3401-007.438 - 3a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.720618/2011-46

(documento assinado digitalmente)
Leonardo Ogassawara de Araújo Branco

Fl. 16616
DF CARF MF
Documento nato-digital